Tribunal: TJDFT
Processo: 0742830-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0742830-31.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JULIA BRANDAO DE SANTANA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença 0712974-36.2022.8.07.0018, cancelou o precatório e determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID. 212292069): O plenário do Supremo Tribunal Federal deu provimento ao RE no 1.491.414 – DF para reconhecer a constitucionalidade da lei distrital no 6.618/20, que alterou para 20 salários-mínimos o teto das obrigações de pequeno valor a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta decorrentes de condenação judicial. Diante dessa realidade e do requerimento da parte autora, determino que seja observado o novo teto estabelecido pela Lei Distrital no 6.618/20. O assunto vem sendo decidido reiteradas vezes pelo Supremo Tribunal Federal que em sua grande maioria tem decidido pela não aplicação do Tema 792. Nos REs no 1.361.600 e 1.370.37, julgado em 19/09/2022, a Turma, por maioria, acolheu os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para dar provimento ao Recurso Extraordinário, a fim de deferir o pedido de expedição do requisitório nos termos da Lei Distrital 6.618/2020, que previu o teto de 20 (vinte) salários-mínimos para fins de RPV, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Rosa Weber e Dias Toffoli. Primeira Turma, Sessão Virtual de 9.9.2022 a 16.9.2022. O mesmo ocorreu na Rcl 55040 AgR; Rcl 52551; RE 1383581 AgR; Rcl 55307 AgR; RE 1361600 AgR; RE 1361600 AgR-ED; RE 1414943 ED; ARE 1446156 AgR-ED; e Rcl 52551 AgR-ED. Quanto à impugnação do Distrito Federal, sem razão. O ato jurídico perfeito não foi consolidado, tendo em vista que, provavelmente, o precatório ainda não foi pago, apenas expedido. Ademais, não há extinção do presente cumprimento de sentença com trânsito em julgado, portanto, diante do novo entendimento, deve-se aplicar aos processos em curso, vigorando o princípio do tempus regit actum. Rejeito a impugnação do Distrito Federal ID 212262518. Lado outro, verifica-se que o valor expedido em precatório (ID 160273438) é próximo dos 20 salários-mínimos. Isto posto, remetam-se os autos à contadoria para atualização dos valores. Com o retorno, estando o valor até o limite de 20 salários-mínimos, oficie-se à COORPRE para que informe se o precatório supracitado ainda não foi pago e, caso não tenha sido, que seja cancelado. Em substituição, expeça-se a Requisição de Pequeno Valor - RPV. Caso o valor, com a atualização da contadoria, esteja acima dos 20 salários-mínimos, R$ 28.240,00 (vinte e oito mil, duzentos e quarenta reais), intime-se a parte exequente para manifestação. Prazo: 15 (quinze) dias. Nesse caso, se houver renúncia ao que exceder o teto, expeça-se o RPV com o limite acima. A requisição de pequeno valor deve ser dirigida ao Procurador Geral do Distrito Federal para o pagamento. Após, nos termos da Portaria Conjunta 61, de 28 de Junho de 2018 do TJDFT e considerando o disposto no art. 535, § 3o, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para comprovar o depósito judicial referente ao RPV no prazo de 2 (dois) meses contados da intimação da requisição de pagamento, conforme artigo 535, § 3°, II do Código de Processo Civil, sob pena de sequestro de verba pública (Portaria GC 23 de 28/1/2019). Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte credora. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema BACENJUD, procedendo-se a devida transferência. Após o pagamento do RPV, os autos deverão retornar conclusos para extinção. Irresignado, o agravante após tecer considerações sobre constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, alega que os diversos requerimentos feitos pelas partes para que sejam cancelados os precatórios para a consequente expedição de RPV, enfraquecem o princípio da segurança jurídica, pelo qual se extrai a orientação de que, diante de nova interpretação da norma, resguarda-se as situações já consolidades. Afirma que a expedição de precatório caracteriza ato jurídico perfeito, ainda que não sido realizado o seu pagamento, não se admitido a rediscussão. Desse modo, proceder com o cancelamento do precatório neste momento processual infringe a própria ordem de pagamento cronológica deste tipo de requisição (art. 100, da Constituição Federal), ao passo que o credor ao solicitar o cancelamento do Precatório após a devida expedição e sem gerar renúncia de valores estará burlando a lista cronológica de pagamento. Em relação ao pedido de efeito suspensivo, alega que os fundamentos expostos demonstram a probabilidade no direito alegado e que a urgência decorre da possibilidade de serem pagas as RPV ilegalmente expedidas. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Sem preparo, ante a isenção legal (art. 1.007, § 1o, do CPC). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Já o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e, concomitantemente, estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Vale frisar que é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Está claro, assim, que a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido. Destarte, no caso dos autos, ao menos nessa sede de cognição sumária, não verifico a probabilidade do direito alegado pelo recorrente. Com efeito, como bem apontou o magistrado de origem, reconhecida a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020. que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) para 20 (vinte) salários mínimos, pela Suprema Corte, há de se empregar aplicabilidade imediata à norma distrital. Com efeito, a situação presente é diversa das normas restritivas de direitos (que reduziram o teto de expedição das RPV`s) apreciadas pelo Supremo Tribunal Federal e que resultaram na fixação da tese de repercussão geral do Tema 792: 'lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda'. A respeito, recentemente decidiu este eg. Tribunal de Justiça: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. ALTERAÇÃO DO TETO PARA 20 (VINTE) SALÁRIOS MÍNIMOS. APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE. TÍTULO JUDICIAL CONSTITUÍDO EM MOMENTO ANTERIOR. TEMA 792 DO STF. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RE N. 1.361.600-AgR-ED/DF. ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO COM A JURISPRUDÊNCIA DA SUPREMA CORTE. OMISSÃO COMPROVADA. EMBARGOS ACOLHIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A parte autora-agravante sustenta omissão no acórdão, que teria se omitido sobre a extensão da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 729.107/RG, que deu origem ao Tema de Repercussão Geral 792, na qual se examinou a possibilidade de aplicação da Lei Distrital 3.624/05, que reduziu para 10 salários-mínimos o teto para expedição da RPV, às execuções ainda em curso. 2. No julgamento dos agravos interpostos nas Rcls 54.470, 55.038, 55.043, 56.217, na 1a Turma do STF, prevaleceu o entendimento de que a tese fixada no Tema 792 da repercussão geral não se aplica a hipóteses onde se discutem as consequências da Lei Distrital no 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) para 20 (vinte) salários mínimos (Rcl n. 52.551-AgR-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.3.2023). 3. Segundo o STF, é constitucional “a Lei Distrital 6.618/2020, que altera para vinte salários-mínimos o teto das obrigações de pequeno valor no âmbito do Distrito Federal. Ao apreciar acórdão proferido pelo TJDFT, que declarou a inconstitucionalidade formal de lei distrital, por violação à competência privativa do governador do DF, o relator explicou, com base no julgamento da ADI 5706/RN, que não há vício de iniciativa, pois a lei não tem natureza orçamentária. Acrescentou que o fato de a norma implicar aumento de despesa não é suficiente para atrair a competência legislativa privativa do chefe do Poder Executivo, pois as hipóteses de reserva de iniciativa não admitem interpretação extensiva, "sob pena de ofensa à separação dos poderes e ao princípio democrático" (RE 1491414, Relator(a): FLÁVIO DINO, Tribunal Pleno, julgado em 1o/7/2024, Processo eletrônico DJe-s/n, divulgado em 11/7/2024, publicado em 12/7/2024). 4. Precedentes: RE 1361600 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 16-05-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-100 DIVULG 24-05-2022 PUBLIC 25-05-2022; Acórdão 1876051, 07325388920218070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/6/2024, publicado no DJE: 20/6/2024. 5. Embargos de declaração conhecidos e ACOLHIDOS. Agravo de instrumento conhecido e PROVIDO para reformar a decisão agravada e deferir o pedido de expedição de RPV no teto de 20 (vinte) salários-mínimos, diante da constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/20. (Acórdão 1926519, 0740153-62.2023.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/10/2024, publicado no PJe: 09/10/2024.) Assim, a alegação de que se estaria violando a ordem cronológica de pagamentos não pode servir de fundamento para empregar tratamento diferenciado ao credor a fim de submetê-lo ao moroso regime de precatórios quando há possibilidade de ser alcançado pelo regime mais benéfico, isto é, por meio do pagamento de RPV`s como ocorre no presente caso. Ademais disso, no tocante ao pressuposto ligado ao perigo da demora, tenho que esse requisito igualmente não se faz presente. Na verdade, se constata que eventual dano pode se mostrar em reverso, visto que apenas retardará ainda mais a satisfação do crédito perseguido pelo agravado. Ressalte-se, todavia, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995 do Código de Processo Civil, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intimem-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 11 de outubro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator